Tribunal: TJDFT
Processo: 0733744-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733744-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTE &amp; SUL HOTELARIA LTDA - EPP AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, WEBER DE AZEVEDO MAGALHAES, ARILSON MACHADO PESSOA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Títulos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de busca/penhora de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), por ainda não ter sido disponibilizada ao juízo, bem assim por não existir demonstração de que a recorrente tenha esgotado todas as medidas de localização de bens em nome das partes recorridas. Argumenta que o sistema em questão tem por objeto acesso a inúmeros bancos de dados que viabilizam a busca de bens em nome dos devedores, impondo-se que seja franqueado seu acesso. Aduz ser desnecessário o exaurimento das diligências que podem ser realizadas pela via administrativa, como a busca em cartórios de imóveis, eis que tal categoria encontra-se em quinto lugar na ordem preferencial de penhora, ao passo que o sistema SNIPER viabiliza a localização de dinheiro, títulos, valores, embarcações e aeronaves em nome dos executados. Afirma ser descabida a suspensão do feito, antes do exaurimento das medidas passíveis de encontrarem bens em nome dos devedores, de forma que, ao invés de determinar a remessa dos autos ao arquivo provisório, impunha-se sua intimação para impulsionar o feito. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para determinar a utilização da ferramenta SNIPER. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, ao ser remetido ao arquivo provisório, o prazo prescricional restará suspenso pelo prazo de um (1) ano, mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha ser julgado pelo órgão colegiado. Portanto, ainda que se vislumbre alguma relevância na argumentação expendida pela parte, ao menos em relação à determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório antes de exauridas todas as diligências possíveis à parte para a localização de bens em nome dos devedores, ausente um dos requisitos legais, o pleito liminarmente formulado há que ser indeferido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator